Tribunal: STF
Processo: RE 1516443
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR VENAL. DIFERENÇA DE TRIBUTO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Alegação de não incidência por se cuidar de transferência de bens, decorrente de incorporação a patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital. Procedência. Bem imóvel destinado à constituição do capital social, não à formação de reserva de capital. Diferenciação com o caso analisado no julgamento do tema 796 das questões constitucionais de repercussão geral. Recurso provido. (...) Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Bela Vista Agropecuária Limitada contra ato do Secretário da Fazenda do município de Pirapozinho. 



    Sustenta-se imunidade quanto ao pagamento de imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI), fundada no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal; argui-se inaplicável ao caso dos autos o tema 796 das questões constitucionais com repercussão geral, porquanto ali os imóveis foram transmitidos à sociedade para formar reserva de capital, enquanto aqui visa-se à integralização deste.



    (...) No caso em apreço, não obstante o Fisco reconheça que se cuida de constituição de capital social por meio de transmissão de imóvel, sustenta que, sendo o valor atribuído ao bem inferior a base de cálculo do ITBI, deverá incidir o tributo sobre a diferença. 



    Sucede que fá-lo sem supedâneo legal, pois cumpridos se acham os requisitos constitucionais da imunidade tributária. E, se assim é, não cabe discussão a respeito de qual seria a base de cálculo do ITBI, até por questão de lógica. A hipótese é, singelamente, de não incidência. 



    A situação fática na análise do tema 796 das questões constitucionais com repercussão geral era diferente: ali os imóveis foram transmitidos em parte para integralizar capital social e em parte para constituir reserva de capital. Decidiu-se que não há imunidade tributária no que toca à parcela destinada à reserva de capital. Aqui, mui diversamente, não se controverte a respeito da destinação integral do bem para formação de capital social, mas antes sobre o valor do imóvel a ser transmitido: o município, sem razão, entende que se não pode considerar o valor histórico, mas antes o valor venal adotado para fins de lançamento do ITBI, pena de incidência da diferença do tributo eventualmente apurada.



    (...) Posto isso, dá-se provimento ao apelo para conceder a segurança e reconhecer à impetrante o direito líquido e certo a imunidade quanto ao pagamento de imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis em integralização do capital social em relação aos imóveis descritos no ato da constituição da sociedade” (e-doc. 8, grifos nossos).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 2º e o inc. II do art. 156 da Constituição da República.



    Argumenta que “cuida os autos de ação visando à anulação de débito fiscal de ITBI do Município, ora recorrente, realizou a aferição da base de cálculo do tributo, aplicando a legislação local vigente, considerando o valor venal dos imóveis, excluindo o montante integralizado ao capital social da recorrida, concluiu pela imunidade apenas do valor referente à parcela dos imóveis necessária à integralização do capital social, incidindo o ITBI sobre a parte que excede o recorrido, sustentou que por ocasião do aumento de seu capital social, visando integraliza-lo, os sócios lhe transferiram valores em dinheiro e em bens imóveis, entre eles 03 glebas que constituem a Fazenda Santa Clara, localizada no Município de Pirapozinho pelo montante declinado na declaração de bens e direitos do Imposto de Renda de cada sócio, sustenta que os bens incorporados não superam o valor das cotas com eles integralizadas” (fl. 3, e-doc. 16).



    Assevera que “não é razoável que se aplique a imunidade tributária sobre o valor total do imóvel incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica, quando apenas parte dele foi suficiente para a integralização do capital social, ou seja, sobre o valor do imóvel que excede o capital social integralizado haverá incidência do imposto (ITBI)” (fl. 12, e-doc. 16).



    Salienta a “contrariedade do acordão em relação ao julgado o STF, no sentido de que há incidência de ITBI sobre o valor do bem que excedeu o limite do capital social a ser integralizado, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário nº 796376, tendo sido apurado pelo Município, devido processo administrativo, que os valores arguidos pela Incorporadora foram muito a baixo do valor de mercado dos bens. Da análise da documentação colacionada aos autos foram demonstradas que o imóvel objeto do dissenso foi integralizado em valor inferior àquele constante da avaliação imobiliária realizada pelo ente público” (fls. 15-16, e-doc. 16).



    Ressalta que “o valor do bem incorporado ao capital da empresa é superior ao do capital social integralizado, não se verifica qualquer ilegalidade na tributação do montante excedente. Isso porque a autora utilizou de valor absurdamente menor do que o de mercado para burlar a incidência do imposto no excedente ao valor integralizado” (fl. 17, e-doc. 16).



    Pede “seja recebido e admitido o presente Recurso Extraordinário, processado e devidamente julgado, dando-se lhe provimento, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se que o mesmo contrariou os dispositivos constitucionais e o julgado apontado” (fl. 18, e-doc. 16).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 796.376-RG, Tema 796, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, firmou-se a tese de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Tem-se na ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’” (DJe 25.8.2020).



    5. O Tribunal de origem decidiu:



    “A situação fática na análise do tema 796 das questões constitucionais com repercussão geral era diferente: ali os imóveis foram transmitidos em parte para integralizar capital social e em parte para constituir reserva de capital. Decidiu-se que não há imunidade tributária no que toca à parcela destinada à reserva de capital. Aqui, mui diversamente, não se controverte a respeito da destinação integral do bem para formação de capital social, mas antes sobre o valor do imóvel a ser transmitido: o município, sem razão, entende que se não pode considerar o valor histórico, mas antes o valor venal adotado para fins de lançamento do ITBI, pena de incidência da diferença do tributo eventualmente apurada” (fl. 4, e-doc. 8, grifos nossos).



    Com essa situação processual, há de se reconhecer que o Tribunal de origem, ao julgar a controvérsia como lhe foi submetida, não contrariou a tese fixada no Tema 796 da repercussão geral.



    6. Para apreciar as alegações do recorrente e rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO: TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE. REQUISITOS. ATIVIDADE PREPONDERANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.440.478-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Imunidade. Integralização de capital social. Alegação de imunidade. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.491.580-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.6.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ITBI. BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA. REALIZAÇÃO DE CAPITAL. PROVA DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.436.694-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora